Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POSTERIORMENTE À IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA EM DECORRÊNCIA DE REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE.

1. O artigo 1.026, § 3o, do CPC, estabelece que, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa. A interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

2. Não demonstrado o recolhimento da multa acima citada, não se conhece de recurso interposto posteriormente à imposição da aludida penalidade. Precedente.

3. Declarado manifestamente inadmissível o agravo interno, em votação unânime, impõe-se a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa, cujo recolhimento passa a constituir pressuposto de admissibilidade de outros recursos.

3. Agravo interno não conhecido.